Tribunal: TJMT
Processo: 1000306-10.2021.8.11.0106
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000306-10.2021.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (REPRESENTANTE), LEONARDO FARIA ZAMPA - CPF: 709.438.261-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DOUGLAS RODRIGUES MARTINS - CPF: 035.511.651-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Maria Ap. Ferreira Fago.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – INSTITUIÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO – PREVISÃO LEGAL – DESCUMPRIMENTO PELO PODER PÚBLICO LOCAL – OMISSÃO HÁ LONGA DATA – DETERMINAÇÃO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO E CRIAÇÃO DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO PARA EXECUCAO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 370, parágrafo único do Código de Processo Civil, admite-se ao Juiz indeferir diligências consideradas prescindíveis, como a produção de prova testemunhal, incumbindo ao Magistrado analisar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

A Lei nº 12.594/2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, estabelece em seu artigo 5º, incisos I a IV, que compete aos Municípios, instituir o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, elaborar Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, criar programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas em regime aberto e cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo; providencias não adotadas pelo Município e corretamente determinadas no ato sentencial.

Sentença ratificada. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM
face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, nos autos da Ação Civil Pública nº
1000306-10.2021.8.11.0106
,

movida pelo Ministério Público Estadual, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar ao Apelante que, no prazo de seis meses:

a) formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União e pelo Estado de Mato Grosso (artigo 5º, inciso I da Lei 12.594/2012);

b) elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o Plano Nacional e o Plano Estadual de Mato Grosso (artigo 5º, inciso II da Lei 12.594/ 2012);

c) criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto, ou seja, prestação de serviços à comunidade (PSC) e liberdade assistida (LA) (artigo 5º, incisos III da Lei 12.594/2012);

d) cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e à atualização do Sistema (artigo 5º, inciso V da Lei 12.594/2012)

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Apelante que, o julgamento antecipado da lide e o indeferimento de produção de prova testemunhal implicou em cerceamento ao seu direito de defesa.

No mérito, assevera que, o Sistema / Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo ou programa de atendimento para a execução de medidas socioeducativas em meio aberto são programas de proteção social especial que não competem ao Centro de Referência da Assistência Social.

Argumenta que, o CRAS visa à prevenção da ocorrência de situações de risco, antes que aconteçam, por meio de desenvolvimento de potencialidades e aquisições, do fortalecimento de vínculos e da ampliação do acesso aos direitos da cidadania.

Afirma que o Centro de Referência Especializado de Assistência Social visa ao apoio e orientação especializados à indivíduos e famílias vítimas de violência física, psíquica e sexual, negligência, abandono, ameaça, maus tratos e discriminações sociais.

Alega que, o Apelante está habilitado no sistema único de assistência social como gestão básica, assumindo a gestão da proteção social básica.

Aduz que, em se tratando de Município de pequeno porte, com até vinte mil habitantes, a referência constitui em cobertura de atendimento em CREAS regional ou implantação de CREAS Municipal, quando a demanda justificar.

Defende que, para garantir a oferta de programa de atendimento socioeducativo de meio aberto, os Municípios podem instituir consórcios ou qualquer outro instrumento jurídico adequado, como forma de compartilhar responsabilidades.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, nos termos acima alinhavados. Alternativamente, pela dilação de prazo para doze meses, para cumprimento da obrigação.

Contrarrazões no id. 161243172.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública em desfavor do Município de Novo São Joaquim, ao fundamento de que, inexiste Plano de Atendimento Socioeducativo no Município, inobstante determinação contida na Lei nº 12.594/2012, que previa o prazo de trezentos e sessenta dias para sua elaboração.

Sobreveio a sentença objurgada, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial,
para determinar ao Apelante que, no prazo de seis meses:

a) formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União e pelo Estado de Mato Grosso (artigo 5º, inciso I da Lei 12.594/2012);

b) elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o Plano Nacional e o Plano Estadual de Mato Grosso (artigo 5º, inciso II da Lei 12.594/ 2012);

c) criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto, ou seja, prestação de serviços à comunidade (PSC) e liberdade assistida (LA) (artigo 5º, incisos III da Lei 12.594/2012);

d) cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e à atualização do Sistema (artigo 5º, inciso V da Lei 12.594/2012)

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir o cumprimento ao disposto na Lei nº 12.594/2012, que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase).

Vejamos o disposto na Lei:

“Art. 5º Compete aos Municípios:

I - formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo, respeitadas as diretrizes fixadas pela União e pelo respectivo Estado;

II - elaborar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, em conformidade com o Plano Nacional e o respectivo Plano Estadual;

III - criar e manter programas de atendimento para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto;

IV - editar normas complementares para a organização e funcionamento dos programas do seu Sistema de Atendimento Socioeducativo;

V - cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e à atualização do Sistema; e

VI - cofinanciar, conjuntamente com os demais entes federados, a execução de programas e ações destinados ao atendimento inicial de adolescente apreendido para apuração de ato infracional, bem como aqueles destinados a adolescente a quem foi aplicada medida socioeducativa em meio aberto.

§ 1º Para garantir a oferta de programa de atendimento socioeducativo de meio aberto, os Municípios podem instituir os consórcios dos quais trata a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos e dá outras providências, ou qualquer outro instrumento jurídico adequado, como forma de compartilhar responsabilidades.”

Art. 7º
O Plano de que trata o inciso II do art. 3º desta Lei deverá incluir um diagnóstico da situação do Sinase, as diretrizes, os objetivos, as metas, as prioridades e as formas de financiamento e gestão das ações de atendimento para os 10 (dez) anos seguintes, em sintonia com os princípios elencados na
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

§ 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão, com base no Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, elaborar seus planos decenais correspondentes, em até 360 (trezentos e sessenta) dias a partir da aprovação do Plano Nacional.
”

O Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo fora publicado em 19 de novembro de 2013. Assim, no prazo de trezentos e sessenta dias, a partir de tal data, competia ao Município apresentar um Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo.

Pelo que se evidencia, o Poder Público Municipal permanece em omissão há quase nove anos.

Em que pese a alegação de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, não vislumbro o aventado cerceio.

Ocorre que, a produção de prova testemunhal, com a devida vênia, não seria capaz de demonstrar o cumprimento ao disposto na legislação de regência.

Assim, conforme consignado pelo Juízo de 1º Grau, os elementos coligidos ao feito mostram-se suficientes ao deslinde da controvérsia. Depreende-se ainda que, a insurgência recursal compreende os mesmos fundamentos vertidos em sede de contestação.

Pretendia o Recorrente, tão somente fazer crer que, o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) seria suficiente para o atendimento da demanda local; pretendendo o convencimento de que a estrutura atual supre o disposto na lei. Sem razão.

Registre-se que, não há determinação de implantação de um Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

A previsão contida na lei de regência consiste em garantir a oferta local de programa de atendimento socioeducativo de meio aberto, ainda que por meio de consórcio com outros Municípios ou qualquer outro instrumento jurídico adequado.

Consoante ressaltado pelo Juízo
a quo
,
“como não há atendimento socioeducativo em Novo São Joaquim, o juízo não encaminha ao Município demandas envolvendo medidas socioeducativas em meio aberto (prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida), porquanto seriam violados os direitos dos adolescentes em conflito com a lei ante a irregular execução fora dos parâmetros exigidos pela Lei 12.594/2012.”

Assim, inafastável a imposição legal de instituição do Sistema Municipal de Atendimento Socioeducativo e a elaboração de Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, bem como a criação de programas de atendimento para execução de medidas socioeducativas em meio aberto e cadastro no Sistema Nacional e Informações sobre o atendimento socioeducativo, conforme previsão contida no Art. 5º, incisos I, II e III e V, da Lei do Sinase.

A corroborar o acima exposto, colaciono excerto do parecer ministerial:

“(...) o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo foi aprovado pela Resolução nº 160 do CONANDA e publicado em 19 de novembro de 2013, de modo que o Município de Nova São Joaquim deveria ter promovido a elaboração do referido plano até 19 de novembro de 2014, um ano após a elaboração do Plano Nacional, o que definitivamente não ocorreu.

Embora o esforço do apelante em tentar justificar que está atendendo os adolescentes em conflito com a lei, data maxima venia, projetos sociais não são Plano de Atendimento Socioeducativo e não cumprem os postulados da Lei do SINASE
.

Destarte, patenteada está a desídia do Poder Público municipal em cumprir o comando legal, uma vez que o prazo para a confecção e publicação do plano municipal correlato encontra-se expirado há mais de 07 (sete) anos
.

Na verdade, a causa traz à lume a omissão do recorrente em relação aos direitos fundamentais dos adolescentes em conflito com a lei, garantidos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tal situação, de per si, justifica a intervenção do Poder Judiciário.

É incontestável que incumbe ao Executivo exercer a sua função principal resguardando o interesse público e observando fielmente as normas - dentre elas as que estabelecem seu dever de assegurar, com absoluta prioridade, os direitos das crianças e dos adolescentes, sendo certo que, quando delas se distancia, afastando-se dos seus ditames ou sendo omisso no exercício das obrigações que delas decorrem, cabe ao Judiciário restabelecer o respeito às diretrizes constitucionais e legais.

Nesse contexto, não se verifica, in casu, a aludida violação de princípios orçamentários, tendo em vista que
a ordem judicial que incide sobre o orçamento público para custear a elaboração e implementação do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, tem base na garantia fundamental à vida, educação, segurança, dignidade, respeito e liberdade em face da inércia do administrador público.

A legalidade da ordem judicial se respalda no entendimento de que a proteção dos mencionados direitos fundamentais, se trata de direito constitucional inalienável, decorrendo dessa característica, a obrigação do judiciário exercer controle inerente para garantir o direito fundamental
.

Ademais, convém destacar que adolescentes são detentores de prioridade absoluta, garantida a “preferência na formulação e na execução das políticas públicas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude” (art. 4.º do Estatuto da Criança e do Adolescente).

Assim, em casos desse jaez deve-se ponderar os princípios elencados na Constituição Federal de modo que as instituições constituídas possam preservar os valores que dizem respeito à dignidade da pessoa humana
.

No mais, palavras chavões rotineiramente utilizadas para aliviar a falta de comprometimento social, ludibriando o cidadão comum, impõe ao representante do Ministério Público e Poder Judiciário no exercício de sua missão constitucional controlar ações e omissões da Administração Pública.”

Por fim, não há falar em dilação do prazo de seis meses para um ano, para fins de cumprimento das obrigações, considerando que o Município, em decorrência de previsão legal, encontra-se em mora há quase nove anos.

Posto isso, ausentes fundamentos aptos à modificação da sentença objurgada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso, ratificando a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023